Tribunal: TJDFT
Processo: 0704679-52.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704679-52.2022.8.07.0004 RECORRENTE: BANCO ITAÚCARD S.A. RECORRIDO: SAND LEYCIA RODRIGUES COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. ENTREGA FRUSTRADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. A teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, é indispensável, para propositura da ação de busca e apreensão, a apresentação do instrumento do contrato de alienação fiduciária, e da notificação extrajudicial do devedor a respeito da mora, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 1.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça nos termos da Súmula n. 72, consolidou entendimento no sentido de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2.1. Embora não seja exigível a assinatura do próprio devedor fiduciante no aviso de recebimento, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato. 3. Observado que a notificação extrajudicial apresentada pelo autor foi devolvida ao remetente, sem cumprimento pelo motivo “endereço insuficiente”, considera-se não atendida a formalidade prevista no artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. 4. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal. 4.1. Em caso de inércia da parte autora quanto à apresentação de emenda à inicial no prazo assinado, deve o processo ser resolvido, sem análise do mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. 5. Em se tratando de ação de busca e apreensão de bem móvel, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, quando a parte autora deixa de atender à determinação de emenda, para o fim de comprovar a entrega da notificação extrajudicial do devedor fiduciante, no endereço indicado no contrato firmado pelas partes litigantes. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 2o, §§ 2o e 3o, do DL 911/69, sustentando que a constituição do devedor em mora ocorre quando a notificação é expedida ao endereço constante no contrato, ainda que volte com a informação “endereço insuficiente”. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação ao artigo 2o, §§ 2o e 3o, do DL 911/69, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na hipótese dos autos, portanto, não há como considerar comprovada a mora, mediante o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato celebrado pelas partes, pois não ficou demonstrada a efetiva entrega da aludida correspondência. Registra-se ademais que o banco não promoveu o protesto do título para fins de comprovação da mora, deixando de demonstrar que esgotou todas as possibilidades de notificação do devedor pelos meios alternativos cabíveis. Assim, na hipótese dos autos, a notificação extrajudicial apresentada pelo autor não se mostra idônea para comprovar a mora do devedor fiduciante. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, devendo indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Prescreve o inciso IV do artigo 330 do Código de Processo Civil que a petição inicial será indeferida quando não atendidas as prescrições do artigo 321, do mesmo diploma legal. No caso em exame, vê-se que o apelante foi devidamente intimado, por 2 (duas) vezes, para comprovar a mora do devedor fiduciante (ID’s 42412886 e 42412904), limitando-se a formular pedido de reconsideração (ID 42412907). Ao insistir na validade da notificação extrajudicial, por ocasião do pedido de reconsideração, o apelante deixou de promover o cumprimento do comando judicial, circunstância que justifica o indeferimento da inicial e a consequente resolução do processo, sem exame do mérito” (ID. 45339354). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Acrescente-se que o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor” (AgInt no REsp n. 2.022.425/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/10/2022). Assim, “o Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.139.239/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 18/5/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016